Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA EM AVALIAÇÕES. BANCA EXAMINADORA.
I – A atuação do Poder Judiciário no exame de ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público é permitida unicamente quando demonstrada flagrante ilegalidade do ato impugnado. Tema 485 de repercussão geral do eg. STF.
II – Verifica-se a existência de ilegalidade na avaliação da banca examinadora que excluiu o candidato da listagem de candidatos com deficiência, uma vez demonstrado que em avaliações anteriores realizadas por órgãos do Governo do Distrito Federal a autora foi diagnosticada como portadora de Transtorno de Espectro Autista. A atuação da Administração Pública deve guardar coerência na avaliação das condições dos candidatos.
III – Apelação provida.